Tribunal: TJMT
Processo: 0000918-83.2012.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000918-83.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SEYR RUELIS - CPF: 188.430.269-68 (APELADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), Atilio Ruelis - Espolio (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE ATÍLIO RUELIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -

TEMA 1074 DO STJ – DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO ITCMD – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em cerceamento de defesa se, citada nos termos do artigo 999, do CPC/73, vigente à época, a Fazenda Pública mantém-se inerte.

2- No Tema 1.074 do STJ a questão que será submetida a julgamento refere-se à "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”, a controvérsia distingue deste caso, porque comprovada a quitação do referido tributo (ITCMD), expedida pelo próprio Estado Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara de Alta Floresta/MT, que homologou a Ação de Inventário promovida por SEYR RUELIS, em virtude do óbito de ATÍLIO RUELIS, pela forma de arrolamento sumário.

O Recorrente suscita ofensa ao artigo 9.º e 10, do Código de Processo Civil, sob a tese de que a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública pudesse se manifestar quanto à matéria. Alega que houve violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Ainda em preliminar, alega que embora o STJ tenha determinado a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074, o Juiz julgou o feito, o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
.

No mérito, alega que é necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Contrarrazões no id. 105159981, destacando que nos autos constam comprovantes de pagamento do recolhimento do imposto.

O Parquet não vislumbrou interesse público no feito (id. 125382172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente suscita ofensa ao artigo 9.º e 10, do Código de Processo Civil, sob a tese de que a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública pudesse se manifestar quanto à matéria.

Alega que houve violação ao devido processo legal, contraditório e cerceamento de defesa.

Os argumentos não prosperam, pois conforme se extrai do caderno processual, o Juiz singular determinou a citação da Fazenda Pública, na forma determinada no artigo 999, do CPC/73, vigente à época, cujo dispositivo foi replicado no artigo 626, do atual diploma processual civil.

Conforme se extrai do caderno processual, a Fazenda Pública foi citada e se manifestou em id. 105159971.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa e/ou contraditório e ampla defesa, muito menos que teve seu direito de defesa cerceado.

Certo é que, nos termos do artigo 722, do CPC, a Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse e, resguardado o direito do Apelante de manifestar nos autos, apresentou manifestação.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar, o Apelante alega que embora o STJ tenha determinado a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074, o Juiz julgou o feito, o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
.

A preliminar se confunde com o mérito, motivo pelo qual com ele será analisado.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso de Apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso em virtude da sentença que homologou a Ação de Inventário promovida por SEYR RUELIS, em virtude do óbito de ATÍLIO RUELIS, pela forma de arrolamento sumário.

O Recorrente aduz que, embora o STJ tenha determinado a suspensão, em todo o território nacional, dos processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no Tema 1.074, o Juiz julgou o feito o que torna imperioso o reconhecimento de nulidade do
decisum
.

Argumenta que é necessária a reforma da sentença na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos.

Pois bem.

Não há dúvida de que, em 17/11/2020, foi publicado o Acórdão de afetação da questão concernente à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2.º, do CPC/2015.”

Também não há dissenso no fato de que, no julgamento de afetação, a Corte Superior determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional.

Este caso, todavia, não se amolda à controvérsia que será dirimida pelo STJ no Tema 1.074, haja vista que o Julgador singular NÃO entendeu como desnecessária a prévia comprovação da quitação do ITCDM e demais tributos eventualmente devidos pelo Espólio para que pudesse homologar a partilha e determinar a expedição do Formal.

Ao contrário, exigiu da Inventariante que juntasse aos autos as certidões negativas de débitos do falecido perante as Fazendas Públicas Estadual e Municipal, bem como o comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD (id. 105159967, pág. 03).

Aliás, a Apelada cumpriu com tal determinação, conforme se extrai da Declaração do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD e seu pagamento correspondente, carreado para os autos pela Recorrida, em id. 37529594, pág. 21.

Em outros termos, está claro que o caso distingue completamente da controvérsia dirimida, pois o Juiz exigiu o comprovante de pagamento ou isenção do ITCMD e a Recorrida juntou aos autos o comprovante de quitação do referido imposto.

Logo, não há falar em nulidade da sentença porque foi proferida quando já vigente a ordem de suspensão pelo STJ, muito menos que este processo deve ser sobrestado neste momento.

De igual modo, não prospera a tese meritória de que é necessária a reforma da sentença “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos”, pois nada disso foi determinado pelo Julgador
a quo
.

Em caso semelhante, assim decidiu a Quarta Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – ITCMD – ISENÇÃO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO ENQUADRAMENTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Na hipótese de isenção de ITCMD conferido pelo fisco estadual, desnecessária a exigência de comprovação de quitação do referido tributo como condição prévia para a homologação do plano de partilha do arrolamento sumário, por não configurar prejuízo à Fazenda Pública. Considerado que o caso analisado não guarda relação com a afetação do Tema 1.074 do STJ desnecessária a suspensão do feito. (TJ-MT 00007214520158110033 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Não há falar em honorários recursais, pois o caso versa sobre processo de jurisdição voluntária, em que não há imposição de pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022